Tribunal: TJMT
Processo: 1013381-51.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013381-51.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condições Especiais para Prestação de Prova]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM - CPF: 023.346.641-03 (ADVOGADO), ODENIR PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 568.678.911-87 (EMBARGANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNEMAT (EMBARGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ALTERAR O ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – OMISSÃO – CONFIGURADA – CORREÇÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS – AUSÊNCIA DE EFEITO
EX TUNC
– PROMOÇÃO EM CLASSE E NÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO, EM PARTE – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO RESCINDENDO.

Verificada a omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, sem alteração do julgado.

A reintegração ao cargo, decorrente de ordem judicial, não tem efeito
ex tunc
, o que implica a ausência do direito ao recebimento das verbas salariais retroativas, tendo em vista a não prestação dos serviços.

O pleito de reintegração ao cargo público em classe e nível que teria direito, caso estivesse trabalhando, é descabido, na medida que a determinação judicial não tem efeito retroativo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Odenir Pinto de Oliveira Júnior, contra o acórdão que julgou procedente o pedido, formulado na Ação Rescisória, por ele proposta.

O Embargante alega que o
decisum
impugnado foi omisso, já que não se manifestou sobre os pedidos de pagamento das verbas salariais, referentes ao período de dezembro de 2016 a março de 2019, devidamente corrigidas, bem assim sobre a reintegração na classe c, nível III, por ter atingido os requisitos necessários.

A parte embargada apresentou manifestação (Id. 31039628 – págs. 01/02), pugnando pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020